Tribunal: TJMT
Processo: 1068873-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068873-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GIRLEIDE ALVES QUICHABA DA SILVA - CPF: 898.920.201-97 (APELADO), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PROVA DE RECEBIMENTO DISPENSADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem móvel, ao fundamento da ausência de constituição válida em mora da devedora fiduciária, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a remessa de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que sem comprovação de recebimento pelo devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS), a comprovação da mora, para fins de busca e apreensão, é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da confirmação do recebimento.

A responsabilidade pela atualização do endereço recai sobre o devedor, nos termos da boa-fé objetiva contratual, não podendo a instituição credora ser penalizada pela devolução da correspondência por inconsistência no endereço fornecido.

Comprovado nos autos que a notificação foi expedida para o local pactuado contratualmente, impõe-se reconhecer a validade da constituição em mora e, por conseguinte, a necessidade de reforma da sentença extintiva, com o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Para fins de constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento. 2. O ônus de manter atualizado o endereço para comunicações contratuais é do devedor fiduciário, em observância ao dever de boa-fé objetiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco C6 S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra a apelada, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, por ausência de constituição válida da mora.

Em suas razões recursais, o apelante defende que houve regular constituição em mora da devedora fiduciária, ao passo que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. Destaca que a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.888/RS), segundo o qual, para fins de comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiros.

Afirma que o retorno do aviso de recebimento com a informação de “não existe o número” não afasta a validade da notificação, cabendo ao devedor manter atualizado o seu endereço, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Diante disso, formula ao final pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se a extinção do feito e determinando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 337903388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Administradora de Banco C6 S.A.
,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Girleide Alves Quichaba da Silva, sendo a demanda julgada extinta pelo magistrado de origem, ao fundamento que não logrou a financeira constituir a devedora em mora.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que comprovou a mora da apelada, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato de adesão, o qual foi fornecido pelo próprio recorrido. Disserta que conforme a jurisprudência do STJ (REsp 1.951.662/RS – Tema Repetitivo 1132),
é desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo próprio devedor
, sendo suficiente a remessa ao endereço contratual.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que a notificação apresentada no id.
337902889
, foi devidamente encaminhada ao endereço indicado no contrato, inexistindo, mácula, portanto, na notificação
apresentada pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença extintiva merece ser cassada para determinar o revigoramento da liminar anteriormente deferida, bem como apreciar os demais pedidos vertidos na contestação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026